Tribunal: STF
Processo: ARE 1350130
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional. 



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    O recurso extraordinário foi deduzido contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    Apelação cível - Ação civil pública por ato de improbidade administrativa - Preliminares afastadas - Licitação indevidamente dispensada - Emergência criada - Prorrogações de contratos emergenciais firmados com a administração pública - Coleta de lixo - Ato de improbidade administrativa caracterizado, nos termos do art. 11, "caput", da Lei n° 8.429/92 - Tipificação do art. 10, da Lei de Improbidade, depende da efetiva demonstração de prejuízo ao erário, o que não se verificou - Ressarcimento condicionado à real verificação de dano, que será apurado em liquidação - Sanções reanalisadas à luz da extensão do dano e do proveito patrimonial obtido pelos agentes - Impossibilidade de majoração ou fixação de novas penalidades, haja vista a impossibilidade de responsabilização objetiva por substituição - Diante do falecimento de Celso Augusto Daniel, ex- prefeito Municipal, afasta-se a sanção de multa civil arbitrada em seu desfavor, porque esta é pessoal e intransferível aos herdeiros - Honorários advocatícios indevidos em favor dos colegitimados autorizados ao manejo de ação de improbidade administrativa, exceto em caso de flagrante má-fé - Precedentes do STJ - Sentença reformada - Recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo improvido e parcialmente provido os de Celso Augusto Daniel (representado por Liora Santana Mindriz), Klinger Luiz de Oliveira Rosa, Jumara Bastos e Sustentare Serviços Ambientais S/A.



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, XXXV, LIV e LV, e 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Sustenta que “no que se refere às ações de ressarcimento de danos decorrentes de atos de improbidades, apesar de a Constituição Federal tê-las excluído do prazo prescricional a ser estabelecido por lei, não afirmou que estas seriam imprescritíveis, delegando a pertinente regulamentação, por analogia, ao Código Civil, o que deve prevalecer.”



    Alega que “há a verificação de prescrição intercorrente no caso vertente, de modo que paira contradição (ao aplicar o entendimento que ela ocorre após cinco anos do término do mandato e, após, rejeitar a arguição sob o fundamento de irrelevância de o Espólio ter sido citado mais de sete anos após o ajuizamento da demanda), assim como obscuridade no decidir (ambiguidade ao apontar que "a combinação deve, ainda, ser feita com o art. 210, §1, do CPC de 1973, vigente à época, que asseverava que a prescrição retroagiria à data da propositura da demanda"), posto que a retroação efetivamente se dá se realizada a citação no prazo prescricional da demanda, o que não ocorreu no caso em tela.”



    Aduz, ainda, que “não objetivou fraudar o certame licitatório, nem favorecer interesses particulares de quem quer que seja. Não quis privilegiar interesse particular em detrimento do interesse geral. Ao contrário, aliás. Agiu no intuito de preservar o interesse público, pois a paralisação da coleta poderia constituir grave risco à saúde pública, advindo do seu acúmulo, em área, do lixo urbano sem o tratamento adequado.”



    Ressalta que “a improbidade administrativa, mais que um ato ilegal, deve traduzir, necessariamente, a conduta pautada na falta de boa-fé e desonestidade, que não restou comprovado in casu, sendo mais um subsídio para a improcedência da ação.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a síntese do julgado (com meus grifos): 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Destaco, ainda, que o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constante nos autos e analisou norma infraconstitucional. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Assim, não houve "cerceamento de defesa" por ausência da prova pericial ou testemunhal. Todas as provas necessárias ao deslinde da causa encontram-se nos autos. A matéria de fundo é inteiramente de direito e as provas documentais acostadas foram suficientes para a prolação da sentença. Conclui-se que não ocorrera, cerceamento de defesa, e que, portanto, a sentença não é nula.



    [...]



    Por fim, não há que se falar em prescrição, visto que nos termos do art. 23, I, da Lei n° 8.429/92, ela se verifica após cinco anos, a contar do término do exercício do mandato. Com o falecimento de Celso Daniel em 20 de janeiro de 2002, a prescrição iniciou-se no dia seguinte, tendo a demanda sido ajuizada em 23/11/2004, portanto, dentro do interregno legal quinquenal. A combinação deve, ainda, ser feita com o art. 210, §1, do CPC de 1973, vigente à época, que asseverava que a prescrição retroagiria à data da propositura da demanda. Nesse cenário, não é relevante a circunstância de o Espólio ter se verificado apenas em 2011.



    [...]



    Bem analisados os autos e o inquérito civil n° 57/02, imperioso reconhecer a ilegalidade parcial dos contratos firmados entre a empresa Enterpa Ambiental S/A e a Municipalidade de Santo André acerca da coleta de resíduos sólidos dos serviços de saúde, em razão de dispensa de licitação, que foi amparada por meio de emergência parcialmente criada pelos Réus, ora Apelados. d R 



    Os serviços em comento eram prestados, até então, por força do contrato n° 254/92, pela mesma empresa, ora contratada diretamente, no entanto, em razão da expiração do prazo da avença, a Corré Jumara, Diretora do Departamento de Limpeza e Conservação, enviou ofício ao Corréu Klinger, Secretário de Serviços Municipais, informando da necessidade de ser firmado novo contrato. A medida foi amparada por pareceres do departamento jurídico. Assim, o Município, representado pelo Sr. Celso Augusto Daniel, ex-prefeito, firmou sem licitação, com parecer favorável da Corré Márcia, Gerente de controle á interno, e aquiescência da Corre Gisele, Consultora Geral, o contrato n° 085/98, aos 16/04/98, com duração de 120 dias. 



    Quando próximo o termo "ad quem" do contrato n° 85/98, aos 03/08/98, o Correu Antonio, Diretor do Departamento de Limpeza e Conservação Viária, enviou ofício ao Correu Klinger, Secretário de Serviços Municipais, solicitando, pelos mesmos motivos, nova contratação de emergência sem licitação. Com o parecer favorável da Corré Marcia, Assessora Jurídica, e da Corré Giesel, Consultora Geral, foi firmado o 2° contrato n° 297/98, aos 03/09/98, com duração de 180 dias, desta feita sendo a Municipalidade representada pela Corre Eulália, Secretária de Serviços Municipais.



    Cediço que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo entendeu pela irregularidade de ambas as contratações. 



    [...]



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do que articulado pelo recorrente, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DE ATO ÍMPROBO, NOS TERMOS DA LEI 8.429/1992, INDEVIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.377.663 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - com meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE. PROCEDIMENTO. NÃO REALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.344.440 AgR, ministro Luiz Fux - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente